Tribunal: TJES
Processo: 5001500-36.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001500-36.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELCI FERREIRA DA ROCHA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–

VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
ERRO MATERIAL
SANADO
–

RECURSO PROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Erro material sanado na parte dispositiva do acórdão.

3
.
Embargos de declaração acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

em face do v. acórdão de id. 10975650, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por
NELCI FERREIRA DA ROCHA.

Em razões recursais (id. 8768519), a parte embargante sustenta, em síntese, que há erro material relativo ao número do contrato constante no dispositivo do acórdão.

Contrarrazões pelo provimento do recurso (id. 12169615).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL: 5001500-36.2023.8.08.0026

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADO: NELCI FERREIRA DA ROCHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

em face do v. acórdão de id. 10975650, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento

ao recurso de apelação interposto por
NELCI FERREIRA DA ROCHA.

Em razões recursais (id. 8768519), a parte embargante sustenta, em síntese, que há erro material relativo ao número do contrato constante no dispositivo do acórdão.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário “E
rro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvium, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifico que há erro material a ser sanado. Desta forma, na parte dispositiva onde lê-se:

i.
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes no que tange aos contratos de empréstimos n.º 233883359 e via de consequência, a inexistência de quaisquer débitos do Autor para com o Réu em decorrência deste;

Leia-se:

i.
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes no que tange aos contratos de empréstimos n.º 23361337-8 e via de consequência, a inexistência de quaisquer débitos do Autor para com o Réu em decorrência deste;

Por todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso para,
DAR
-
LHE
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 11.03.2025:

Acompanho o E. Relator.